Tribunal: TJMT
Processo: 1013507-33.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013507-33.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), RAMASSEIS DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 706.235.341-85 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), RAMASSEIS DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 706.235.341-85 (PACIENTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (IMPETRANTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANA KAROLINA BULHOES

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA:

HABEAS-CORPUS
- CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS -
EXCESSO
DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA - SENTENÇA PROLATADA - PEDIDO PREJUDICADO -
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA -
PERICULOSIDADE DO AGENTE - RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA - REINCIDENTE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS -

HABEAS
CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO.

Proferida sentença penal condenatória, resta prejudicado o pleito de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo para a formação da culpa.

Na hipótese, a prisão foi mantida em decorrência dos maus antecedentes do paciente, pois ostenta uma condenação com trânsito em julgado, inclusive, estava cumprindo pena em regime diverso do fechado quando praticou o delito que ora se examina, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013507-33.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ANA KAROLINA BULHOES

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Ana Karolina Bulhões, em favor de
RAMASSEIS DE SOUSA RODRIGUES
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Relata que o Paciente foi preso em flagrante delito, na data de
03.11.2019
, acusado por suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.

Alega que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, pois não há fundamentação adequada no decreto constritivo, bem como estão ausentes,
in casu
, as hipóteses autorizativas do art. 312 do CPP.

Aduz a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o paciente encontra-se preso há mais de 235 (duzentos e trinta e cinco) dias sem o devido início da instrução processual.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, ID. N. 47973489.

As informações de praxe foram prestadas, consoante id. N. 48592976.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
ID. N. 48958451.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANA KAROLINA BULHOES

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

VOTO:

Como relatado, requer a impetrante a revogação da prisão preventiva do Paciente, ante a ausência de fundamentos, bem como pelo excesso de prazo.

Em relação ao excesso de prazo, em consulta ao sistema primus, constata-se que em
03/08/2020
, foi
proferida sentença penal condenatória, de forma que resta prejudicado o pleito de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo para a formação da culpa, conforme fragmento da sentença,
in verbis:

(...) JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o réu RAMASSEIS DE SOUZA RODRIGUES, brasileiro, proprietário de lava jato, natural de Cuiabá/MT, nascido em 01/05/1996, filho de José Luis de Rodrigues Dias e Elizabeth de Sousa Junior, portador do RG n° 28728378 SSP/MT, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 40, inciso III, ambos da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 61, inciso I, do Código Penal.

(...)

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de RAMASSEIS DE SOUZA RODRIGUES,
no patamar de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas,
bem como considerando a reincidência do réu
, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

Ainda, para fins de detração de pena, em observação ao disposto no artigo 382, § 2º do CPP, a progressão de regime do condenado se dará após o cumprimento de 3/5 da pena (60%), de modo que o mesmo alcançará o requisito objetivo para progressão de pena para o regime semiaberto em 08/09/2023, uma vez que se encontra custodiado desde 03/11/2019.

DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO

Da análise dos autos, verifico que o sentenciado teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva durante a audiência de custódia, consoante o termo encartado às fls. 56/57.

No atual cenário processual, vejo que o réu não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto as razões que ensejaram a sua custódia cautelar ainda se fazem presentes,
mormente para conter sua reiteração criminosa, já que o mesmo ostenta uma condenação com trânsito em julgado. Inclusive, estava cumprindo pena em regime diverso do fechado quando praticou este delito.

Ademais disso, frisa-se que o acusado foi condenado a cumprir a pena em regime inicialmente fechado. (...)”

No que se refere ao pleito de revogação da prisão preventiva, cumpre ressaltar que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, por ser reincidente, ocasião em que foi negado o recurso em liberdade, mantendo-se sua custódia preventiva, com base nos mesmos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, ou seja reiteração delitiva.

Assim, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência dos maus antecedentes do paciente, pois
ostenta uma condenação com trânsito em julgado, inclusive, estava cumprindo pena em regime diverso do fechado quando praticou o delito que ora se examina,
o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.

Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade na manutenção da custódia cautelar que justifique a reforma da decisão impugnada.

Com tais considerações, julgo parcialmente prejudicado o
writ
e, no restante, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020